Tribunal: TJES
Processo: 5001322-65.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001322-65.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: FLORIANO GRULKE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. PROCEDIMENTO IRREGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por concessionária de energia e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença declarou indevida a cobrança de R$ 13.058,36, reconheceu a nulidade do TOI lavrado unilateralmente e afastou o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou corretamente os procedimentos previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL para lavratura do TOI e cobrança de consumo não registrado; (ii) estabelecer se a cobrança irregular de valores enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar:
violação ao princípio da dialeticidade:
Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo da concessionária de energia apelante com a r. sentença, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na contestação, haja vista que busca sua reforma para que seja reconhecida a legitimidade do procedimento de apuração da irregularidade no medidor de titularidade do consumidor apelado/apelante e julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Preliminar rejeitada.

4.

Mérito:
A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL exige que a distribuidora comunique formalmente o consumidor da lavratura do TOI, possibilite o acompanhamento da avaliação técnica e assegure a requisição de perícia, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5.
O TOI foi lavrado sem a presença do consumidor, a documentação de envio da notificação é insuficiente e a avaliação técnica foi realizada de forma unilateral, em desconformidade com a norma regulatória.

6.
O histórico de consumo da unidade não demonstra aumento significativo após a substituição do medidor, fragilizando a alegação de consumo não registrado.

7.
O TOI, embora dotado de presunção relativa de veracidade, não se sustenta quando produzido sem observância das garantias mínimas de defesa do consumidor.

8.
A concessionária não comprovou culpa do consumidor pela suposta intervenção no medidor nem a correção dos cálculos apresentados, não se desincumbindo do ônus probatório.

9.
A mera cobrança indevida, sem comprovação de corte no fornecimento ou negativação do nome do consumidor em cadastros restritivos, não configura dano moral, caracterizando apenas dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de ausencia de dialeticidade para CONHECER do recurso interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo manejado por FLORIANO GRULKE, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o consumidor apelado/apelante arguiu que o recurso de apelação manejado pela concessionária de energia carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo da concessionária de energia apelante com a r. sentença, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na contestação, haja vista que busca sua reforma para que seja reconhecida a legitimidade do procedimento de apuração da irregularidade no medidor de titularidade do consumidor apelado/apelante e julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE MULTA POR IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 379 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão monocrática. Preliminar rejeitada.
[...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009347-07.2022.8.08.0000, Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 01/02/2023).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. A possibilidade de identificação dos motivos que servem de substrato à insurgência recursal basta à caracterização da dialeticidade no contexto da admissibilidade do recurso.
2. O mero acolhimento das conclusões do laudo oficial não basta à satisfação do dever constitucional de motivação dos atos judiciais, sobretudo quando se questiona a propriedade dos critérios técnicos que lhes serviram de substrato, haja vista o disposto no artigo 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003039-52.2022.8.08.0000, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 04/08/2023).

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(evento 14675899) e
FLORIANO GRULKE

(evento 14675898)

em face da r. sentença do evento 14675897, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, na “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência
” movida por
FLORIANO GRULKE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor da concessionária, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 14675899, a
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
alega, em resumo, que:
(i)
o procedimento adotado para a constatação da irregularidade no medidor observou a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo legítimo e devidamente comprovado nos autos;
(ii)
não há que se falar em unilateralidade na lavratura do TOI, pois houve documentação fotográfica, recurso administrativo e possibilidade de perícia, o que assegura o contraditório e a ampla defesa;
(iii)
a ausência do consumidor na inspeção não invalida o procedimento, pois a concessionária possui poder de polícia para fiscalizar e apurar irregularidades;
(iv)
os atos administrativos da concessionária gozam de presunção de legitimidade, incumbindo ao usuário a prova em contrário, o que não ocorreu;
(v)
a cobrança do consumo não registrado visa recompor valores devidos e evitar enriquecimento ilícito do consumidor, estando prevista na legislação e em normas da ANEEL;
(vi)
é legítima a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento dos valores apurados, pois constituem débito atual vinculado ao contrato de concessão;
(vii)
a sentença contrariou jurisprudência consolidada do STJ e do TJES, que reconhecem a validade do TOI e da cobrança de consumo não faturado, inclusive com possibilidade de corte no fornecimento.

FLORIANO GRULKE
, por sua vez, manejou apelação no evento 14675898, argumentando, em suma, que:

I
)
“
A conduta ilícita da Apelada submeteu o Apelante a uma situação de extremo constrangimento e desgaste emocional. Na tentativa de resolver a questão administrativamente, o Apelante enfrentou frustração e angústia, o que resultou no ajuizamento da presente ação. Esses transtornos extrapolam os meros dissabores do cotidiano, configurando manifesta violação aos direitos da personalidade do mesmo
” (fl. 06);
II
)
“
O entendimento consolidado na jurisprudência, a qual inclusive é adotada por esse E. Tribunal de Justiça, reconhece que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto
” (fl. 07).

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Analisando os autos do processo de origem, observa-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9977990, lavrado sem a presença do consumidor, em 24/03/2022, constou que
“o medidor número s318285 da marca nansen leitura 66300 foi retirado desta unidade consumidora nesta data 24/03/22 embalado e enviado para análise no laboratório da Edp devido a disco arranhado
”
(evento 14675518).

Houve levantamento de carga da unidade consumidora e substituição do medidor, com envio do equipamento para análise em laboratório, e substituído por outro, conforme comunicado de levantamento e substituição, subscritos pelos dois técnicos que lavraram a ocorrência e efetivaram as diligências no próprio dia (evento 14675518, fls. 02/03).

Em 26/10/2022, foi emitido um demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, no valor de R$ 13.058,36 (treze mil e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos) – evento 14675519.

O autor interpôs recurso administrativo que foi avaliado como improcedente, fundamentando a concessionária que diante da irregularidade constatada no TOI, aliada a queda do histórico da unidade consumidora e a regularidade no procedimento dos cálculos, é legítima a cobrança relativa à diferença de consumo de energia elétrica consumida e não registrada (evento 14675520).

O Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9977990, de fato, apontou a necessidade de substituição do medidor em razão de disco arranhado.

O equipamento relacionado à unidade de instalação foi enviado para análise em laboratório (evento 14675521), e a avaliação técnica havida em 20/04/2022 reprovou o equipamento na inspeção geral e no ensaio de exatidão em razão de o “
medido encontrar-se descalibrado em todas as cargas devido mancal fora da posição normal de funcionamento, devido intervenção de terceiros
” (evento 14675521).

Ocorre que os artigos 591 e 592 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, que já estava em vigor no momento da lavratura do TOI, estabelecem várias providências que a distribuidora deve adotar para a fiel caracterização e apuração o consumo não faturado ou faturado a menor, inclusive comunicar o consumidor da lavratura do TOI, possibilitando-lhe requerer a perícia técnica (§3º e §4º do artigo 591), e mesmo acompanhar a avaliação técnica do equipamento (artigo 592, inciso IV).

No caso, a substituição ocorreu em razão de o disco do medidor se encontrar arranhado, sem nenhum relato de ação humana quando a autuação, na qual o consumidor não esteve presente.

A avaliação técnica não aferiu a exatidão do medidor, diante de descalibramento de cargas em razão de mancal fora de posição de funcionamento, cuja causa foi atribuída à intervenção de terceiros, contudo, a concessionária não oportunizou ao consumidor requerer perícia técnica, ou mesmo acompanhar a referida avaliação técnica.

Interessante observar que, quando da apresentação da contestação, a concessionária de energia colacionou uma imagem de consulta de um AR dos Correios (evento 14675530), com o objetivo de comprovar que o consumidor recebeu toda documentação relativa ao TOI. Contudo, do referido documento não é possível identificar que o destinatário era o consumidor (já que no campo sequer consta seu nome), quais documentações foram enviadas e se o consumidor recebeu a correspondência.

O histórico de consumo, colacionado no bojo da contestação (fls. 24/26 do evento 14675528), evidencia que a demanda consumida variou, no período anterior e posterior à substituição, de acordo com a sazonalidade, o que é possível aferir durante todo o período de recuperação, não havendo aumento substancial após a substituição do medidor.

Nesse contexto, identifico mácula no procedimento adotado pela concessionária apelante/apelada, que efetuou a revisão do faturamento, sem observância da normatização regente, impossibilitando o contraditório do consumidor.

Acerca do tema, confira-se:

(...) ENEL NÃO SE SUBMETEU AO PROCEDIMENTO REGULATÓRIO DA ANEEL. RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL (ANTIGA RESOLUÇÃO 414/2010) COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela enel, em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada pela apelante, que julgou procedente o pedido, declarando nulo o débito em discussão, oriundo do t.o.I nº 16022456, e condenando a ré no pagamento de danos morais. O recurso visa a reforma da sentença, por considerar que o medidor estava irregular, inviabilizando faturar o consumo da forma adequada, sendo devidos os valores cobrados, inexistindo débito a ser restituído e dano moral a ser pago. Alternativamente, pugna pela redução do dano moral arbitrado. II. Questão em discussão2. A controvérsia dos autos é limitada a verificar: (I) se a enel realizou procedimento adequado de verificação de irregularidade e cobrança de energia elétrica adicional no âmbito do termo de ocorrência de inspeção t.o.I nº 16022456 e (II) sendo irregular a cobrança, se decorreu de sua conduta dano moral e material ao autor. III. Razões de decidir3. Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica discutida nos autos é de natureza consumerista, incidindo as normas do CDC. 4. Cabia à apelante comprovar o alegado desvio de energia, e que o medidor continha vícios causados pelo consumidor, além do correto cálculo dos valores supostamente consumidos e não pagos, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A jurisprudência dos tribunais é unânime em considerar que o toi goza apenas de presunção relativa de veracidade, vez que sua produção ocorre de forma unilateral. 6. Apelante não trouxe nenhum documento aos autos, se limitando a colacionar apenas documentos de representação. Apresentação do toi pelo próprio consumidor, frisa-se, produzido unilateralmente pela apelante, sem qualquer contraditório ou ampla defesa por parte do consumidor, o que, por si só, já descredencia sua verossimilhança. 7. Não comprovada culpa da parte autora, seja quanto ao defeito no medidor, seja quanto à alegada subtração/desvio no registro de energia elétrica, ônus que cabia à apelante, na condição de concessionária de energia elétrica, portanto, fornecedora de serviços. 8. Ausência de prova acerca da veracidade de que o valor cobrado seja, de fato, correspondente ao que teria sido deixado de ser faturado, em razão do suposto vício do medidor, bem como não comprovou como foi realizado o cálculo do débito apresentado ao consumidor. 9. Consumidor deve ser responsabilizado pela guarda dos equipamentos de medição da concessionária de energia elétrica instalados em suas propriedades, bem como pela manutenção da sua integridade, como dispõe o inciso II do artigo 241 da resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, mas só será responsabilizado quando comprovada ação que lhe possa ser imputada, tornando legítima a cobrança dos valores referentes ao consumo de energia elétrica não faturado e apurados conforme os critérios legais. 10.
Enel não atendeu ao correto procedimento disposto na referida resolução nº 1000/2021 da ANEEL, dado que realizou a avaliação técnica de forma unilateral, sem conceder ao cliente o direito de participar, de forma efetiva, da investigação da suposta irregularidade, não atendendo aos princípios do contraditório e ampla defesa
. 11. Ausência de fundamentos para modificar a sentença, no que se refere à desconstituição do débito discutido nos autos, devendo ser restituído ao autor/apelado, os valores efetivamente pagos, na forma simples, nos termos da sentença e comprovantes de pagamento de fls. 29-39 dos autos, conforme fundamentos acima apontados. 12. Acerca dos danos morais, entendo que não restaram comprovados. Apesar da parte autora afirmar que houve corte de energia e inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, tais fatos não restaram comprovados nos autos, ônus que lhe caberia, vez que havendo inversão do ônus da prova acerca de tais fatos, se constituiriam como prova diabólica. 13. A mera cobrança indevida não tem o condão de ensejar danos morais, configurando-se como mero transtorno da vida cotidiana, não ofendendo a honra ou a dignidade do consumidor, vez que como exposto, não restou comprovada a interrupção dos serviços de energia ou negativação da parte autora. lV. Dispositivo:14. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE; AC 0220576-48.2024.8.06.0001; Fortaleza; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Everardo Lucena Segundo; DJCE 11/11/2024; Pág. 175)

Quanto ao dano moral, tenho que não assiste razão o consumidor apelado/apelante, pois não houve qualquer comprovação de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou mesmo negativado o nome do consumidor, já que concedida a tutela de urgência provisória em 24 de outubro de 2023 (evento 14675524), menos de um mês após o comunicado de desprovimento do recurso administrativo, ocorrida em 05/10/2023 (evento 14675529).

Em casos que tais, prevalece o entendimento de que

“não tendo havido corte de energia ou negativação do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, não há que se falar em dano moral”

(TJRJ; APL 0003855-48.2022.8.19.0054; São João de Meriti; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 10/08/2023; Pág. 391)
.

No mesmo sentido:

(...) Na presente hipótese, o fornecimento de energia elétrica à residência do demandante não foi suspenso, ou cortado, tampouco inscrito o nome do autor em cadastros de inadimplentes. A mera ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, em face da imputação de débito, não enseja, por si só, a reparação por dano moral. É evidente que houve transtornos e desconforto com a situação, mas a mera cobrança indevida das faturas não é capaz, por si só, de gerar danos morais. Trata-se de "meros dissabores” em sociedade. (...). (TJRS; AG 0138523-60.2015.8.21.7000; Santa Maria; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 01/06/2015; DJERS 19/06/2015)

Portanto, não restando comprovados cortes no fornecimento de energia elétrica ou a negativação do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, inexiste fundamento para a indenização por danos morais, não sendo possível reconhecer na espécie situação que extrapole os meros aborrecimentos do consumidor, razão pela qual não merece retorque a r. sentença que entendeu pela improcedência do pedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por
FLORIANO GRULKE
, mantendo intacta r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, a recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

Por fim, inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC para o apelado/apelante
FLORIANO GRULKE
, pois este não foi condenado em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.